Tribunal: CARF
Processo: 10580.727701/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727701/2010-40
ACÓRDÃO
2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA PEIXOTO MEGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, pela conversão para URV, em decorrência da Lei Estadual da Bahia
no 8.730, de 08/09/2003, inclusive os juros remuneratórios aplicados,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDA A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração tributária
quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora na emissão dos
comprovantes de rendimentos. O erro, neste caso, revela-se escusável, não
sendo aplicável a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos
juros moratórios sobre os valores tributáveis apurados, bem como afastar a multa de ofício em
razão de erro escusável.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/71):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 12.478,22, incluída a multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois
decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de
Cruzeiro Real para URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à
incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao
rendimento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
3
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais
que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à
tributação exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de
férias, em atendimento ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU
de 16 de novembro de 2006, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006.
Foi atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de
11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe
sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV,
pois o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de
renda encontra-se em perfeita consonância com a legislação instituidora de
tal verba indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e
que por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do
imposto de renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo
título recebidos pelos membros do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a
natureza indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para
exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção
que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como isenta
em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do
Estado da Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor
recebido a título de URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Conselho da
Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem
tributáveis, deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados
isoladamente como no lançamento fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária,
incidentes sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
4
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa
de ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé,
seguindo orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava
fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha
acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita
pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria
manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da
flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo
Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida
resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do
comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Cientificada da decisão, em 14/10/2011 (fls. 177), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/11/2011, recurso voluntário (fls. 74/119), insurgindo-se contra a
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 - Resumo Processual; 2 - Inexistência
de conduta hábil à aplicação de Multa - Responsabilidade Exclusiva do Estado da Bahia; 3 - Do
Efeito Vinculante da resposta à Consulta Administrativa; 4 - Da Imprestabilidade da Base de
Cálculo na forma em que se encontra - Lançamento que desconsiderou possíveis Deduções e
apresentou erro na sua construção; 5 - Da não Incidência de IR sobre os Juros Moratórios /
Compensatórios; 6 - “URV” / Parcelas de Natureza Indenizatória; 7 - Da Violação ao Princípio
constitucional da Isonomia (Art. 150, II, CF); 8 - Recente Precedente do Conselho de Contribuintes;
9 - Da Ilegitimidade da União Federal; 10 - Parecer do Jurista Marco Aurélio Greco. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para justificar as pretensões recursais.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim não se entenda, seja
excluída a incidência a multa de oficio diante da boa-fé da contribuinte, já que elaborou as
declarações de ajuste com base nas informações prestadas pela fonte pagadora, e ainda a
exclusão da incidência tributária sobre os juros moratórios do período apurado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
5
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 120/176.
Em 10/09/2021, restou determinado o sobrestamento do feito, por se tratar,
dentre outras, da discussão acerca da tributação de verba de juros compensatórios, recebidas no
contexto de ação judicial, pendentes de deliberação final do STF (fls. 179).
Em 21/10/2021, com o trânsito em julgado do RE 855.091/RS, e não mais
subsistindo o sobrestamento acerca da incidência de IR sobre os juros compensatórios (Tema
808), os autos retornaram para prosseguimento do julgamento, com o envio para novo sorteio,
pois o conselheiro relator não mais compõe os colegiados desta 2a Seção (fls. 181).
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 182), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da reclassificação dos rendimentos
tributáveis recebido a título de URV e não tributados no ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada em face da classificação
indevida dos valores recebidos do TJBA, nos anos-calendário de 2005 e 2006, importando na
apuração do crédito tributário, no valor de R$ 12.478,22, já acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da incidência tributária sobre a parcela resultante da conversão da URV dada sua
natureza indenizatória, bem como o afastamento da tributação sobre os juros moratórios e
exclusão da multa de ofício apurada.
Entendeu a decisão recorrida, dentre outros fundamentos, que o abono vinculado a
diferenças de URV, previsto na Resolução STF no 245/2002, não se estende aos Magistrados
Estaduais, restando tributados os rendimentos recebidos no período autuado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
6
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 65/71):
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
em seu art. 3o dispõe sobre “diferenças decorrentes do erro na conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A referida conversão era
realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava
a manutenção do valor real do salário. Verifica-se, portanto, que as diferenças
reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza
eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração dos Magistrados do
Estado da Bahia. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha
sido implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está
disciplinado no art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
abaixo transcrito:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária.
Quanto ao art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe
lembrar que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal
dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a
incidência do imposto independe da denominação do rendimento, e que as
indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as
previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150,
§ 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
7
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70,
§3o, inciso I):
...
XIV-os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso
de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis;
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado
a diferenças de URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução
não pode ser estendida às verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia,
pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia,
também, recorrer à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a
interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas
distintas, cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o
reconhecimento da isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito
do poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a
aplicação da analogia.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
(...)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal
retenção não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do
rendimento bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste
anual. A exigência em foco se refere ao imposto de renda incidente sobre
rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo,
quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva
da União.
(...)
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa-fé, seguindo informação prestada pela fonte
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
8
pagadora, cabe observar que a aplicação desta multa no percentual de 75%
independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN.
Não se trata da multa qualificada no percentual de 150%, que depende da
ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O impugnante destacou que o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta
Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
teria manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da
flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo
Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV-12/2007. Entretanto, a citada
consulta na realidade não seguiu o rito do processo administrativo de consulta
previsto no art. 48 da Lei no 9.430, de 1996, portanto, teve caráter meramente
informativo, sem qualquer efeito vinculante. Da mesma forma, a Nota Técnica
Cosit no 4, de 29 de abril de 2009, que subsidiou tal informação, não vincula o
presente julgamento, por não se tratar de norma complementar, nos termos do
art. 100 do CTN. Quanto à Nota AGU/AV-12/2007 mencionada no Parecer
PGFN/CAT/no 179/2009, que conclui pela não incidência de multa no imposto
devido pelos servidores do TRE SP, em razão de recebimento da verba referente a
URV, cabe observar que se trata de um comando de abrangência restrita, e não
uma norma de caráter abstrato que vincule a presente Turma de Julgamento.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o
imposto de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme depusera o
Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
(...)
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da
diferença de URV emitidas pela Justiça Estadual e o demonstrativo de apuração
do imposto de renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores
recebidos a título de URV que se referiam à correção incidente sobre férias
indenizadas e 13o salário não foram inclusas no lançamento fiscal, por serem
respectivamente isentas e sujeitas à tributação exclusiva.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação a reclassificação dos rendimentos propriamente dita, nada a prover,
porquanto e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que o pagamento decorrente das
parcelas oriundas de erro na conversão de índices utilizados para o cálculo de reajustes salariais
(URV), não tem natureza indenizatória, mas salarial, e por esta razão deverão compor a base de
cálculo do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
Ademais, tem-se que o pleno do STF já firmou posicionamento de que somente os
representantes da Magistratura da União e do Ministério Público Federal fazem jus ao
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
9
recebimento do abono variável indenizatório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com
alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002.
Tal entendimento, aliás, encontra-se consubstanciado neste CARF, dentre outros,
pelos seguintes precedentes: Acórdãos no 9202-010.601 (Sessão de 21/12/2022), 2401-010.326
(Sessão de 05/10/2022), 9202-010.437 (Sessão de 28/09/2022), 9202-006.391 (Sessão de
29/01/2018).
Alia-se o fato de que a matéria foi recentemente assentada neste CARF, culminando
com a edição da súmula vinculante no 197:
Súmula no 197
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da remuneração de
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV são de natureza salarial, razão pela qual
estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do art. 43 do CTN.
Todavia, e com base na certidão emitida pela fonte pagadora TJBA (fls. 15/16),
observo que sobre os rendimentos recebidos no período autuado a título de URV, houve a
incidência de juros moratórios. Neste ponto e ancorado em recente decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada
pertinência e relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
10
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Quanto a multa de ofício aplicada, também me convenço que a classificação
indevida dos rendimentos apurada pela fiscalização ocorreu exclusivamente em razão de erro da
fonte pagadora. Sendo assim, não remanesce dúvida que a Recorrente, utilizando-se das
informações fornecidas pelo TJBA foi induzida a erro, não se mostrando razoável penalizar alguém
que não contribuiu ou deu causa à infração. Esse cenário é que emerge dos autos.
Destarte, consoante a realidade processual, a autuação teve como causa única o
fato de haver a Recorrente elaborado suas DAA respaldadas exatamente nos informes recebidos
(fls. 15/16), o que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de decotar
a exigência tributária, mas impede a imposição sancionatória sobre o imposto devido, sendo este,
aliás, o entendimento já sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
lastreado no conjunto probatório produzido e ancorado no entendimento jurisprudencial já
assentado neste CARF, e apurando a boa-fé da Recorrente, afasto a multa de ofício aplicada.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.631 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727701/2010-40
11
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os valores tributáveis
apurados, bem como afastar a multa de ofício em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 193
DF CARF MF
Original